Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL. VÍTIMA CURATELADA. POSSIBILIDADE. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por CAESB contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes pedidos deduzidos por consumidor curatelado, que teve títulos levados a protesto indevidamente, o que lhe ensejou danos morais.
2. CAESB suscita preliminarmente perda superveniente do interesse de agir e, no mérito, aduz a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução da indenização.
3. Cediço que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 7a Ed., GEN-Método, 2015, p. 124). 3.1. No caso, em decisão de saneamento, fixado que “no que se refere ao pedido de declaração de inexistência do débito, considerando que a parte requerida reconhece que indevido e que fez a baixa do protesto respectivo, deve ser reconhecida a perda superveniente, restando, ainda, a apreciação quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrentes do fato narrado, conforme art. 485, VI, do CPC”. 3.2. Assim, útil e necessário ao autor/apelado a continuidade do processo ante a remanescente discussão sobre os danos morais alegadamente decorrentes do protesto indevido.
4. Embora o apelado (acometido de doença de Parkinson associada a quadro demencial e transtorno de sono) tenha-se submetido à curatela, isso não significa que não possa sofrer violação aos direitos de sua personalidade, como a sua honra, pois até mesmo em casos mais extremos, “em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como ocorre com doentes mentais, a configuração do dano moral é absoluta e perfeitamente possível, tendo em vista que, como ser humano, aquelas pessoas são igualmente detentoras de um conjunto de bens integrantes da personalidade” (...) (STJ - REsp: 1245550 MG 2011/0039145-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015).
5. Na hipótese, indiscutível que a apelante protestou indevidamente faturas de consumo d’água do imóvel em nome do apelado. E protesto indevido de título gera diversos infortúnios ao consumidor. Trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa.
6. Proporcional e adequado o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, não há que se falar em redução.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.